Tribunal: TJSP
Processo: 2384762-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão saneadora que inverteu o ônus da prova e rejeitou as preliminares de prescrição trienal e decadência convencional – Prescrição não verificada por cuidar de ação tendo por objeto execução contratual – Decadência convencional e "supressio" relegadas à decisão na sentença – Inversão do ônus da prova corretamente aplicada – Decisão parcialmente modificada –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão saneadora que inverteu o ônus da prova e rejeitou as preliminares de prescrição trienal e decadência convencional – Prescrição não verificada por cuidar de ação tendo por objeto execução contratual – Decadência convencional e "supressio" relegadas à decisão na sentença – Inversão do ônus da prova corretamente aplicada – Decisão parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido.